Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-39.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004949-39.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANUELLA FERREIRA SOUZA 05868514530 e outros Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, GUSTAVO JOSE MIZRAHI APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros Advogado(s):GUSTAVO JOSE MIZRAHI, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de plataforma digital de intermediação de vendas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro e se é aplicável o CDC; (ii) verificar a legalidade do bloqueio da conta da autora e da retenção dos valores; (iii) definir a configuração e o montante dos danos morais; (iv) analisar a existência de lucros cessantes; (v) examinar a possibilidade de reativação da conta da autora. III. Razões de decidir 3. Preliminares rejeitadas: aplicável o CDC à relação de consumo por equiparação e nula a cláusula de eleição de foro que impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente. 4. O bloqueio unilateral da conta, sem prova concreta da prática de fraude, e a retenção de valores sem oportunizar contraditório configuram falha na prestação do serviço e ato ilícito. 5. Correta a condenação à restituição dos valores retidos e à reparação por danos morais, os quais devem ser majorados de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização. 6. Inexistem provas suficientes para embasar a condenação em lucros cessantes, mantendo-se o indeferimento do pedido. 7. A exclusão imotivada da autora, que dependia economicamente da plataforma, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo-se a reativação da conta no prazo fixado, sob pena de multa diária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É abusivo o bloqueio unilateral de conta em plataforma digital e a retenção de valores sem apresentação de prova concreta e sem oportunizar contraditório. 2. É cabível a reativação da conta quando demonstrada a dependência econômica da parte autora e a ausência de justa causa para exclusão. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua majoração quando o arbitrado em primeiro grau não atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 4. Lucros cessantes não se presumem, exigindo prova concreta do alegado prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 186, 421, 422, 402; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1025471-44.2023.8.26.0309, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1035135-39.2022.8.26.0405, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004949-39.2022.8.05.0229, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, MANUELLA FERREIRA SOUZA e IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.